Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099/95 E ENUNCIADO N. 122 DO FONAJE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de dano material, devidamente atualizado, e improcedente o pedido de condenação em danos morais. A parte autora apresentou recurso inominado, o qual não foi conhecido, porque deserto.
2. O recorrente opôs embargos de declaração alegando contradição na decisão unipessoal que não conheceu do recurso. Isso porque houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, apesar de ter havido provimento parcial do pedido, com a condenação do réu no pagamento de dano material, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.
3. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
4. Conforme enunciado Cível n.o 122 do FONAJE “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.
5. No caso em exame, portanto, assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão que declarou a deserção do recurso não comporta fixação de honorários com base no valor da causa, uma vez que houve condenação no processo principal. Assim, os honorários devem incidir sobre o valor fixado na condenação, na forma prevista na primeira parte do art. 55, da Lei n. 9099/95.
6. Desse modo, dou provimento aos embargos de declaração para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar o erro material e alterar o valor da condenação, conforme os termos detalhados.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.